Tribunal: TJDFT
Processo: 0737002-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUERIMENTO NÃO CONHECIDO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE CONHECIMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS.
1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. É inviável a análise em sede recursal de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância.
2. A competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais é absoluta, por ser definida em razão da matéria. A possibilidade de reunião de ações conexas, inclusive da ação de execução de título extrajudicial e da ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, não se refere às hipóteses de competência absoluta.
3. Agravo de instrumento provido.